Tribunal: TJMT
Processo: 0006448-41.2013.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – 2. PEDIDO VISANDO A REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA REMANESCENTE ESCORREITAMENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE GENÉRICA – PENA CORRETAMENTE FIXADA– 3. PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO - 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.
2. Perpassando pela dosimetria da pena do apelante,não se verifica ilegalidade, erro ou injustiça,daí por que deve ser mantida tal como consta da sentença condenatória, pois havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo corpo de jurados, não há óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006448-41.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[IVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 005.962.233-40 (APELANTE), MATEUS HENRIQUE SANTOS MOITA - CPF: 057.191.743-70 (ADVOGADO), SULIVANIA LUCENA DA CUNHA ALMEIDA - CPF: 049.085.671-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTO PAES DE OLIVEIRA - CPF: 007.150.821-08 (VÍTIMA), ADALBERTO MACEDO FONSECA (ASSISTENTE), JOÃO PEREIRA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), Zenilda Rocha Araújo (ASSISTENTE), JOAO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 433.010.451-20 (ASSISTENTE), ADALBERTO MACEDO FONSECA - CPF: 915.079.603-87 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
–
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES E HARMÔNICOS PARA ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA CONTIDA NA DENÚNCIA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA
DOS VEREDICTOS
–

2.
PEDIDO VISANDO A REDUÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA REMANESCENTE ESCORREITAMENTE UTILIZADA COMO AGRAVANTE GENÉRICA – PENA CORRETAMENTE FIXADA– 3.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO
-

4
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

2.
Perpassando pela dosimetria da
pena
do apelante, não se verifica ilegalidade,

erro ou injustiça, daí por que deve ser mantida tal como consta da
sentença condenatória
, pois havendo duas qualificadoras reconhecidas pelo corpo de jurados,
não h
á óbice na utilização de uma delas como agravante, quando prevista como agravante genérica, ou como circunstância judicial negativa, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Ivaldo Pereira Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Primavera do Leste
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0006448-41.2013.8.11.0037
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de 1
4
(
catorze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121
,
§ 2
o, I
e IV
,
do Código Penal)
.

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID
147575659
,
pugna por sua submissão a novo julgamento em plenário, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas destes autos
;
postula
ndo, outrossim,
a redução
da pena, sob o
argumento
de que “
não foi considerado a primariedade e bons antecedentes do apelante
”.

Por derradeiro, prequestiona os

arts. 5o, LIV,105, III,
a
e
c
, e 102, III,
a
,da Constituição Federal
;

e
arts.155 e 156
do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
149793662
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
155592156
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante do ID
141461662
,
p
.
5
/
6
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 12 de maio de 2013, por volta das 23h45min, em frente ao “Bar da Morena”, localizado na Rua Sílvio Ometto,
nos
311 e 299, Bairro Centro Leste, nesta Cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
IVALDO PEREIRA SILVA, vulgo “Lacraia”
, matou a vítima ROBERTO PAES DE OLIVEIRA, vulgo “Jacaré”,
desferindo-lhe
, com animus necandi, diversos disparos de arma de fogo (não apreendida), acertando pelo menos três na vítima e causando-lhes ferimentos, em especial na região do tórax, que foram a causa eficiente de sua morte por choque hipovolêmico, consoante Laudo de Necropsia no 037/2013 e Laudo Pericial de Local de Crime no 210.02.06.2013.181.

Na ocasião, o denunciado, motivado por ter a vítima uma dívida de drogas com ele, foi a procura de ROBERTO para matá-lo. Apurou-se que
IVALDO
era traficante e repassava drogas para a vítima vender. Ocorre que a vítima já estava com um débito aproximado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com o denunciado, que já o havia ameaçado de morte caso não honrasse o pagamento.

Na oportunidade, o denunciado estava em um veículo preto e ao visualizar a vítima na via pública, em frente ao número 311, passou a desferir os disparos de arma de fogo, que a atingiram e a levaram a morte. A vítima ainda correu, mas acabou caindo na varanda do imóvel de no 299, onde o corpo foi encontrado.

Após, o denunciado saiu do local e confessou o crime para a testemunha ouvida nos autos (fl. 12-IP).

O denunciado agiu por motivo torpe, qual seja, em razão do exercício de tráfico de drogas e seus consectários comerciais, pois a vítima ostentava dívida para com o réu e possível traficante.

O denunciado, para perpetrar o crime, utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que efetuou os disparos de arma de fogo logo ao vê-la na via, sem que esta pudesse esboçar reação

[...].

A materialidade do delito de homicídio qualificado ficou comprovada por intermédio dos seguintes documentos:
portaria de abertura de inquérito policial (ID
141461664
,
p
.
1
), boletim de ocorrência (ID
141461664
,
p
.

2
/
3
), certidão de óbito (ID
141461664
,
p
.

15/13
),

l
audo de
e
xame de
n
ecropsia
(ID
141461664
,
p
.

20
/
25
),
e
laudo de exame pericial em local
do
crime contra a pessoa
n.
210
.
0
2.06.201
3
.
181
(ID
141461665
);
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a
o
apelante, apesar de
ele
sustentar que não praticou a
conduta, não há como se extrair
dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
crime por parte
dele
.

Antes de entrar no exame deste recurso, é imperioso consignar que, s
obre a anulação do júri em virtude do julgamento contrário à prova dos autos, o saudoso penalista
Júlio Fabbrini Mirabete,

em seu consagrado Código de Processo Penal Interpretado,
deixou esclarecido
que:

Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada.
É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão
.
(
In
Código de Processo Penal Interpretado. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 1481).
Destacamos

Na mesma linha intelectiva
, José Frederico Marques, ao discorrer sobre a disposição contida no art. 593, III,
d
,
do Código de Processo Penal,
assentou que:

Necessário, no caso, para que o Tribunal ‘ad quem’, acolhendo o recurso, lhe dê provimento, é que o veredicto esteja em radical antagonismo com aquilo que de modo indiscutível promane, em relação à
questio

facti
, da prova dos autos”. “
Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na prova que autoriza a cassação do veredicto: unicamente a decisão dos jurados que nenhum arrimo encontre na prova dos autos é que pode ser invalidada. Desde que uma interpretação razoável dos dados instrutórios justifique o veredicto, deve ser este mantido, pois, nesse caso, a decisão deixa de ser “manifestamente contrária à prova dos autos
.

(
In
Elementos de Direito Processual Penal
. 1
ed. v. IV. Campinas
:
Bookseller
, 1997, p.233).
Destacamos

O
Superior Tribunal de Justiça, enfrentando casos similares ao discutido nesta irresignação, firmou este entendimento:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA REJEITADA. "RACHA". DOIS HOMICÍDIOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Em relação à violação do art. 619 do CPP, não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as questões levantadas pelo recorrente com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão
e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a existência de dúvida razoável acerca da ocorrência de disputa automobilística, denominada "racha", em alta velocidade, autoriza a prolação de decisão de pronúncia, cabendo ao Tribunal do Júri a análise não só do contexto fático em que ocorreu o fato, mas também o exame acerca da existência de dolo ou culpa, uma vez que o deslinde da controvérsia sobre o elemento subjetivo do crime, se o acusado atuou com dolo eventual ou culpa consciente, é de competência do Tribunal do Júri.
3.
O Tribunal do Júri é soberano para decidir com fundamento nas provas produzidas no processo judicial, as quais serão submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, o acolhimento pelo Conselho de Sentença de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados. 4. No presente caso, a Corte a quo, ao analisar os autos, em decisão devidamente motivada, entendeu que a decisão dos jurados, em condenar o acusado, encontra-se fundamentada na prova dos autos. Assim, concluir que a decisão do Júri
mostrou-se
dissociada das provas constante dos autos, como requer a parte recorrente, implica o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda, providência vedada em recurso especial
.
Incidência da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1819464/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA.

SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA.

AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MAJORAÇÃO ACIMA DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. RECONHECIDA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, o acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
.

2. Tendo o Tribunal de origem concluído que a decisão condenatória pelos delitos de homicídio qualificado tentado e porte ilegal de arma de fogo encontram respaldo nos depoimentos das vítimas e testemunhas, não há que falar em julgamento contrário à prova dos autos, de modo que infirmar tal entendimento demandaria o confronto do veredicto do Conselho de Sentença com os fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice constante do verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Do mesmo modo, tendo a instância ordinária, soberana na análise do conjunto probatório, entendido pelo não cabimento do princípio da consunção, em razão da autonomia de comportamentos nas práticas delitivas, adotar-se posicionamento em sentido contrário, a fim de definir a intenção do agente, também demandaria o revolvimento ao
acervo fático-probatório dos autos, procedimento sabidamente incompatível com a instância especial.

4. Eventuais condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não mais se admitindo para as vetoriais da personalidade ou da conduta social do agente.

5. Para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, em fração acima do mínima, é indispensável a apresentação de fundamentação concreta.

6. A alteração do julgado, a fim de se concluir de modo diverso quanto ao iter criminis percorrido, e, consequentemente, modificar a fração aplicada para a tentativa, necessitaria do revolvimento de fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.

7. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no REsp 1863240/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020,
DJe
23/09/2020).
Destacamos

É
ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredito dos jurados somente pode ser anulado nos termos do disposto no art. 593, III,
d
, do Código de Processo Penal, quando for manifestamente contrário à prova dos autos, eis que os julgadores leigos avaliam as provas que lhes são disponibilizadas conforme a convicção íntima de cada um deles, impondo-se, por outro lado, a observância da soberania das suas decisões, em conformidade com o art. 5o, XXXVIII, da Constituição da República.

Outrossim,
deve ser anotado que os jurados não têm a obrigação de fundamentar o mérito dos seus veredictos, na medida em que deles se exige apenas que as decisões sejam proferidas em sintonia com o contexto dos autos, de forma que a anulação do julgamento somente é admitida, quando se mostrar arbitrária, seja por inexistir elemento probatório ou por se sustentar em hipóteses inverossímeis, circunstâncias que realmente não ocorrem no presente caso.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, no que tange
à
alegação
do apelante

segundo a qual a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas destes autos, infere-se que não lhe assiste razão, porquanto há elementos de convicção suficientes para dar respaldo à decisão dos jurados, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado praticado

contra a vítima
Roberto Paes
d
e Oliveira
, afastando, por conseguinte,
a tese de negativa de autoria sustentada
por
aquele
.

Com efeito,
a testemunha sem rosto
narrou que
o apelante
o havia
confidenciado que havia matado a vítima em razão de uma dívida decorrente do tráfico de drogas, destacando que, dias antes do crime, presenciou o
recorrente
ameaçando o ofendido de morte caso não fosse quitado o valor devido
, consoante se infere deste trecho
do
depoimento

daquela
prestado na fase investigativa:

[...]

QUE conheço a vítima ROBERTO de tal, mais conhecido como JACARÉ, a qual foi morta a algum tempo,
enfrente
ao bar da Morena (...) QUE Roberto revendia entorpecentes para IVALDO PEREIRA SILVA, v. LACRAIA; QUE Roberto estava devendo aproximadamente R$ 4.000,00 para LACRAIA por causa das drogas; QUE uns três dias antes de Roberto ser morto, LACRAIA o cercou em frente ao mercado localizado em frente ao Bar Atlântico na Avenida Belo Horizonte e o ameaçou,

dizendo que se ele não o pagasse ele ia ser morto; QUE presenciei estes fatos, ou seja, estas ameaças; QUE Roberto estava na Avenida belo Horizonte quando um carro preto aproximou e correu atrás dele, ou seja, o condutor, começou a atirar em desfavor de Roberto; QUE vítima saiu correndo e entrou numa casa naquela rua, sendo alvejada pelos tiros; QUE LACRAIA naquela época tinha um carro modelo Corsa Sedan, de cor preta; QUE na mesma semana da morte de ROBERTO o Lacraia vendeu este carro; QUE não sei onde para quem ele vendeu aquele carro, sendo que na semana seguinte ele apareceu com uma moto e uma certa quantia em dinheiro; QUE esclareço que na data dos fatos, cerca de meia hora antes dos fatos, eu estava junto com LACRAIA em seu carro, sendo que na Avenida Belo Horizonte LACRAIA parou o carro do lado de ROBERTO e o chamou, dizendo: “VAMOS ALI COMA GENTE, ALI NA PISTA DE CAMINHADA”, ao passo que ROBERTO não aceitou o convite, e disse que iria ficar no “corre". QUE “corre” significa continuar a veda de drogas; QUE após ter falado com ROBERTO saímos, ao passo que LACRAIA me deixou no bar Chalanas, localizado na avenida Florianópolis (...); QUE me disse fica ai que eu já volto para te buscar; QUE LACRAIA retornou meia hora depois de ter me deixado; QUE

quando ele voltou para aquele local, LACRAIA disse: “DESCARREGUEI MEU REVÓLVER ALI”; ao lado de uma igreja; QUE no mesmo disse LACRAIA me disse que ROBERTO estava morto e que foi tarde sua morte, QUE LACRAIA é bastante perigoso e todos temem ele; QUE ele além de traficar faz muitos assaltos, principalmente em fazendas da

região. QUE ele é amigo de POCONÉ e ALEX; QUE ALEX é um menor que trafica e ainda assassina pessoas que devem droga para ele
[...]

[
Trecho
s

do depoimento
extrajudicial
de testemunha sem rosto

visto
no

ID

141461664
, p.
16
/
17
]

A testemunha
Zenilda Rosa Araújo
,
ouvida na
fase
inquisitiva
como testemunha sem rosto
,
relatou
ser a proprietária
“Bar da Morena”
.

E
que, momentos
antes ao fato narrado na denúncia, a vítima estava em seu estabelecimento,
quando uma
terceira pessoa
a
chamou, oportunidade em que
o ofendido
, ao sair ao seu encontro, foi surpreendido com os disparos de arma de fogo.
Zenilda Rosa
n
arrou
, também,
que, na sequência, passou
um carro
preto, e que as pessoas ali presentes apontaram o veículo como sendo
o que fora
utilizado pelo autor dos disparos contra a vítima.
A declarante d
estacou, outrossim, “
QUE segundo fiquei sabendo quem o matou foi o LACRAIA sendo este homem magro, alto e de pele escura
”

(ID

141461664
,

p
. 29
)
.

Em
plenário
, a referida testemunha ratificou seu depoimento nos seguintes termos:

[...]

eu
tava
trabalhando né, a gente ouviu os tiros (...) a gente saiu pra rua, porque não foi no meu estabelecimento e sim pra baixo (...) quatro cinco casas longe né (...) direto
eles gostava
de tomar cerveja lá no meu estabelecimento Jacaré, o Lacraia (...) de vista (...)
Promotora
: (...) a vítima, um pouco antes, estava no bar da senhora?
Testemunha
: O que faleceu sim (...)
tava
, tomou um refrigerante e saiu (...)

Promotora
: (...) as pessoas correram
pra
lá pra ver o que tinha acontecido?

Testemunha
: Sim (...)

falaram que mataram o Jacaré (...)

Promotora
:

a senhora disse que as pessoas lá falaram que teria sido
o lacraia
?

Testemunha: o comentário do povo né (...) do povo da rua (...) o

Lacraia
(...) no momento depois né, foram lá viram né, falaram “arrumação do Lacraia” (...) o comentário que eu ouvi, que tinha um rapaz num carro preto né (...) falaram que (...) o Jacaré ia descendo (...) sentido a Florianópolis, ai disse que parou o carro preto e o cara já saiu atirando foi o comentário que eu ouvi (...) que viu né
(...) porque na época a gente tocava o comércio e é perigoso pra gente (...)

Promotora
: Por que as pessoas
tem
medo de se envolver?
Testemunha
: Eu acho que sim né (...)

Promotora
: A fotografia era de quem a senhora conhecia como Lacraia?

Testemunha
: Era (...)

Promotora
:

a senhora ouviu lá na rua que teria sido
o lacraia
?

Testemunha
:
Isso
(...)

Promotora
:
(mostrou o réu para a testemunha) Esse era o rapaz que a senhora conhecia como Lacr
a
ia?

Testemunha: Isso (...)
falou que foi o Lacraia

[...]

[
Trecho
s
do d
epoimento judicial de
Zenilda Rosa Araújo
, visto no relatório de mídias, ID
141462809
].

Destacamos

Os
policia
is
civi
s
,
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava

e
Tatiane Schmidt Gonçalves
,
responsáveis pela investigação relataram em juízo os procedimentos investigativos que culminaram na identificação do apelante
, consoante se infere deste
s
trecho
s
de seu
s
depoimento
s
:

[...]

Promotora
: O senhor é Policial

Civil, né?

Testemunha
: sim;

Promotora
: Participou dessas diligências envolvendo esse crime?
Testemunha
:
Participei sim, eu lembro que essa vítima era parente de uma policial aqui em Primavera e a gente foi,
foram alguns
policiais
no local, eu fui
no
local juntamente com outro colega que
tava
de plantão na data,
lembro que a vítima
tava
na rua, aproximou um suspeito num carro preto e começou a disparar e ela correu para o quintal dessa casa;

Promotora
: o senhor foi até o local do fato, então?

Testemunha
: Sim;

Promotora
: O senhor falou que a vítima era parente de um policial civil

também?

Testemunha
: É, de uma policial civil;

Promotora
: Daqui de Primavera

ou não?

Testemunha
: Sim;

Promotora
: E quem que era?

Testemunha
:

Esdriana
;

Promotora
:
E lá no local as pessoas informaram alguma coisa sobre

um possível autor, deram alguma característica, como que os senhores chegaram

no
Ivaldo
?

Testemunha: Já, logo assim, logo após o crime já dava umas

características do suspeito que era um carro preto e um rapaz moreno e até

então eu não conhecia o vulgo
Lacraia
, mas já mencionavam já a respeito

dele, lembro que as pessoas, principalmente os usuários tinham muito medo de

falar dele, de falar sobre o caso e a gente teve um pouco de dificuldade de

formalizar esse depoimento na época;

Promotora:
Por que
esse
Lacraia

falavam
que ele era envolvido com o tráfico ou algo assim?

Testemunha: Sim,

que a vítima inclusive trabalhava
pra
ele; Promotora:
Fazendo a venda de

entorpecentes?

Testemunha: Isso;

Promotora:
E a motivação desse crime seria

essa, problema de dívida de drogas o que que a polícia apurou?

Testemunha:

Eu lembro que parece que a vítima não sei se
tava
devendo droga, se era

alguma quantia em dinheiro, mas era por conta de uma dívida que ela tinha

com o suspeito;

Promotora
: O senhor participou da oitiva de uma testemunha

sem rosto, que deu assim, bastante detalhes, inclusive disse que o próprio réu

teria contado
pra
ela que foi o autor do crime, essa é uma oitiva que tá nos

autos, a pessoa foi ouvida como uma pessoa não identificada, por que que ela

quis não ser identificada, ela tinha algum receio, qual era a relação assim, com

o réu?

Testemunha: Ela tinha proximidade com o réu e ela tinha muito medo

de falar e sofrer alguma represália depois, e era a que mais sabia sobre o caso;

Promotora
: depois do crime os senhores localizaram ainda o IVALDO (...) como

que foi, procuraram el
e, ele não foi mais encontrado?

TESTEMUNHA:

Procuramos, eu não lembro se foi depois,
algum certo tempo depois ou se foi

antes do crime que ele tinha sido conduzido pra delegacia num veículo com as

mesmas características que foi usada no crime, eu não lembro se foi antes ou

foi depois
e lembro também
da
gente ter procurado nos endereços dele aqui,

informação até sobre o veículo e não conseguimos, eu não lembro se foi localizado o veículo, lembro que era o veículo preto;

Promotora
:
Mas ele os

senhores não localizaram depois pra oitiva?
Testemunha
:

Não, não;

Promotora
:
mas foi diligenciado?

Testemunha: Foi, foi,
nos endereços que

tinha nos bancos de dados;
Promotora
:
As informações, tanto dessa testemunha

sem rosto como das pessoas presentes lá que apontaram pra o LACRAIA, foram

só pra ele ou apontaram pra outras pessoas outras motivações, como que foi?

Testemunha: não, desde o início, desde as informações preliminares que a

gente recebeu foi pra ele, foi pro
Lacraia
, só pra
ele ;
Promotora
: e as

pessoas que estavam lá o senhor falou que tinham dificuldade pra eles quererem

ir depor, por que eram usuários, por que que eles não queriam?

Testemunha
:

Eles temiam bastante esse
Lacraia
, como eu disse, eu não
conhecia ele
, fui

conhecer depois do crime; Promotora: Mas as pessoas lá, próximas temiam ele,

seria isso?

Testemunha: Temiam.

Promotora
: Esta pessoa que foi ouvida como

testemunha sem rosto, que teria a primeira testemunha sem rosto, né, que seria

uma pessoa próxima a ele, ela que voluntariamente foi lá? Como que os

senhores chegaram nessa testemunha que é da página 17 do inquérito.

TESTEMUNHA: Eu não me recordo, eu não sei se foi numa dessas
diligencias

que foi atrás dele, ou se por algum outro motivo que ela foi conduzida pra

delegacia, mas eu lembro que ele foi
ouvida
na delegacia plantonista, na central

de flagrantes na época (...)

Defesa:
O senhor se recorda qual era a cor do carro

da data dos fatos que foi supostamente utilizado nessa prática criminosa?

Testemunha: Eu lembro que era um carro preto
(...)

Advogada
:
Quanto tempo

depois dos fatos o senhor, vocês procuraram esse vulgo
Lacraia
?

Testemunha:

Eu acho que no dia seguinte já tinha a informação que era ele, esse

Lacraia
, lembro na noite que tinha falado, desse veículo que tinha

aproximado que a vítima conhecia o suspeito, que ele chamou a vítima até o

carro, que a vítima foi e nesse momento desceu e começou a atirar,
ai
a vítima

saiu correndo e pulou o quintal de uma casa ali na rua.

Advogada:
o senhor

tem conhecimento de uma pessoa que sabe dizer se alguém chegou a falar de

que esse ocorrido teria sido através de um tal de
Poconé
?

Testemunha:

Poconé
eu lembro que era amigo dele, desse
Lacraia
;

Advogada:
Era

conhecido da polícia?

Testemunha: Também

[...]

[
Trecho
s
do depoimento judicial de
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
, visto no relatório de mídias, ID
141462809
].

Negritamos

[...]

Promotora
: Então a participação

da senhora foi na elaboração de um relatório que está nos autos, é isso?

Testemunha
: Exatamente (...) eu me recordo que chegaram essas informações

eu acredito que nos primeiros contatos preliminares de que o
Roberto seria um

usuário e ele também revenderia drogas para o ‘
Lacraia’
e ele teria ficado

com uma dívida de drogas (...) eu não me recordo de onde veio a informação

de que o ‘
Jacaré’ a vítima, estaria com uma determinada

porção de drogas que havia pegado do ‘lacraia’ só que

parece que a viatura vinha passando e ele dispensou essas

drogas e ai alguém acabou pegando essa droga e enfim

dando fim não sei se pra uso ou pra qual foi o fim que

deu, e ai quando o ‘lacraia’ veio pedir do roberto da

vítima que pagasse o que ele devia, ele havia

argumentado que não ia pagar porque não usou e ai foi o

motivo que fez com que o ‘Lacraia’ criasse essa discussão

com a vítima com o ‘jacaré
’;

Promotora
:
Por essas informações então

essa vítima seria usuária e também revenderia drogas para o ‘
Lacraia’
?

Testemunha: Exato
exato

(...) não me recordo de ter ido ao local do crime, mas

todo relatório que
eu elabora
é participando das investigações é porque

realmente esse caso eu não me recordo
[...]

participação
direta

[Trechos do depoimento judicial de
Tatiane Schmidt Gonçalves
, visto no relatório de mídias, ID
141462809
].
Negritamos

Por
sua vez
, o apelante
em juízo negou
a autoria delitiva, aduzindo que estava jogando cartas
na companhia de
Adalberto Macedo Fonseca e João Pereira de Almeida, ambos ouvidos em juízo
. Estes dois últimos
indivíduos

disseram na
oportunidade que estavam reunidos quando ouviram a notícia do homicídio da vítima.

No entanto
, diferentemente do alegado pelo apelante,
o conjunto probatório
encontradiço nestes autos
está apto a manter o decreto condenatório, visto que
existem elementos probatórios que indicam que a vítima foi morta
por ele
em razão de uma dívida decorrente do tráfico de drogas.

Por conseguinte,
diante das declarações das testemunhas e das demais provas produzidas em ambas as fases da instrução criminal, não persistem dúvidas de que o Conselho de Sentença optou por uma das versões apresentadas para
sustentar a condenação
do apelante
, porquanto a
sua
conduta
, indiscutivelmente,
está revestida de
animus necandi
.

Como é cediço,
o Júri Popular, no exercício de sua soberania, é livre para optar por uma das teses apresentadas em julgamento.
Logo, p
ara se anular uma decisão
do Conselho de Sentença
ao fundamento de ser contrária à prova dos autos, reputa-se necessári
a

a
manifesta contrariedade aos elementos de convicção
produzidos
, em
razão
do Princípio Constitucional da Soberania dos Veredictos, estabelecido no art
.
5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Além do mais,
é importante
registrar
que
,
tendo
o Conselho de Sentença ampla liberdade para deliberar acerca das questões postas a julgamento, não há necessidade
de que
seus membros lancem mão de fundamentação ou de fazer alusão a qualquer entendimento doutrinário ou jurisprudencial. A
liás,
sobre essa temática, este Tribunal de Justiça tem decidido que não se deve falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos quando a decisão dos jurados encontrar amparo no conjunto probatório, tal como se depreende do acórdão abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1) PLEITO DE NOVO JÚRI – DECISUM CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM JUÍZO INDICANDO A AUTORIA DELITIVA POR PARTE DO RÉU – VÍTIMA SURPREENDIDA PELO ACUSADO QUE APLICA 11 (ONZE) GOLPES DE FADAS NA VÍTIMA, SENDO CINCO (05) NAS COSTAS – LEGÍTIMA DEFESA – TESE DEFENSIVA NÃO ACOLHIDA – DECISÃO SOBERANA DOS JURADOS QUE ACOLHEU UMA VERSÕES APRESENTADAS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe uma das teses existentes, a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida
.

(TJMT - N.U 0001271-51.2005.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 07
.
04
.
2021,
e p
ublicado no DJE
de
09
.
04
.
2021)
Destacamos

Por seu turno, o
Superior Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, firmou este entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. ART. 59. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. CONDENAÇÃO COM BASE EM UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS. DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A prática do crime no centro da cidade, em local de intensa circulação de pessoas, autoriza o aumento da pena basilar.

Precedentes.

2. O fato
do
réu ter abandonado o local do acidente, deixando de prestar socorro às vítimas, confere um plus de reprovabilidade à conduta e constitui fundamento idôneo para avaliação desfavorável das circunstâncias do delito.

3. A idade das vítimas fatais, um adolescente com apenas 17 anos de idade e uma jovem com 18 anos, também autoriza o aumento da pena-base pela vetorial das consequências do delito.

4.
A "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" (HC n. 538.702/SP, desta Relatoria,
DJe
22/11/2019
).

5. Consta do acórdão recorrido queo corpo de jurados, ao optar por interpretar a prova em desfavor do acusado, condenando-o pelo cometimento do crime previsto no artigo 121, caput (duas vezes), c/c art. 70, ambos do Código Penal, não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhes pareceu mais justa e adequada, conforme lhes assegura o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição da República.

6. Nesse contexto, acolher o pedido
de anulação
do julgamento pelo Tribunal do Júri ao argumento de que não ficou comprovado o dolo eventual, ensejaria a necessária incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida inviável na via do recurso especial. Incidência da Súmula7/STJ.

7. Agravo regimental não provido.

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no A
gravo em
R
ecurso
Esp
ecial
n. 2.148.001/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

Destacamos

É imprescindível consignar, ainda nessa senda, que o posicionamento aqui adotado está em sintonia
, também,
com o Enunciado Criminal Orientativo n. 13
da Turma de Câmaras Cri
minais
Reunidas
desta
Corte de Justiça, vazado nos seguintes termos:

“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.
”

Noutro vértice, no que diz respeito ao pedido de reanálise
da dosimetria da pena
, insta trazer à colação
estas
razões lançadas pelo magistrado:

[...]
A pena prevista para este crime é de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual
fixo a pena-base em 12 anos de reclusão
.

Considerando que foram reconhecidas pelo Conselho de Sentença duas qualificadoras (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), a primeira será utilizada para qualificar o homicídio e a outra será considerada como agravante
,
razão pela qual
aumento
pena base em 2 anos

Não há atenuantes, nem causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, perfaz-se o total de
14 anos de reclusão
, pena esta que
torno definitiva
, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Fixo
o
regime fechado
para início do cumprimento da pena, nos termos do § 1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90 e 33 § 2o, letra “a” do Código Penal.

[...].
(Trechos da sentença
). Destaques no
original
.

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito, o sentenciante deslocou a qualificadora remanescente para a segunda fase da dosimetria, utilizando o motivo torpe para qualificar o delito e o emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima como circunstância agravante, na segunda etapa da dosimetria da pena.

Nesse particular, deve ser anotado que o Conselho de Sentença reconheceu as duas qualificadoras mencionadas em desfavor do apelante, de maneira que agiu com acerto o magistrado ao considerar a primeira para qualificar o crime e a segunda para majorar a

pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO RECONHECIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. QUALIFICADORA REMANESCENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. VALORAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO IDENTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O julgamento monocrático do recurso especial não caracteriza cerceamento de defesa pela impossibilidade de sustentação oral, tampouco ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se conhece do recurso especial em que são apontados dispositivos infraconstitucionais dissociados das razões de pedir, nos termos da Súmula n. 284 do STF.

3. Não é cabível ao Tribunal de origem excluir qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, evidenciado pela sua desconsideração na dosimetria da pena, por configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados e, consequentemente, violar o princípio da soberania dos vereditos.

4
.
Se o Tribunal do Júri admitir mais de uma qualificadora, o magistrado deverá utilizar uma delas para configurar o tipo penal e não acarretará bis in idem a valoração da (s) remanescente (s) na dosimetria da pena. Nesse caso, as demais
adjetivadoras
poderão agravar a pena na segunda fase da dosimetria
-
caso previstas no art. 61 do Código Penal
-
ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ,Agravo
Regimental no
Recurso Especial 1844065/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020,
DJe
09/03/2020).

Destacamos

Por
consequência
, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o crime de homicídio qualificado – 12 a 30 anos –, não se mostra desproporcional o aumento da pena em dois anos para
o reconhecimento de uma agravante
, de modo que não merece reparo o aumento procedido pelo sentenciante
.

No que tange ao prequestionamento feito pela defesa do apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consign
a-se
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de

Ivaldo Pereira Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023